Tribunal: STF
Processo: HC 77857
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ERRO NA INDICAÇÃO
DA AUTORIDADE COATORA.
1. Se o erro na indicação da autoridade coatora em habeas
corpus impetrado na Justiça Militar é passível de correção, não se
justifica a falta da prestação jurisdicional.
2. Habeas corpus deferido de ofício.